Tribunal: TJSP
Processo: 1024708-30.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Regimental Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Agravo Interno (art. 1.021 do CPC)
- Decisão monocrática desta Relatoria que negou seguimento ao recurso de apelação por ser manifestamente inadmissível, por estarem as razões dissociadas dos fundamentos adotados pela sentença - Ausência de argumentos novos capazes de alterar a convicção.

Recurso não provido, com aplicação de multa.